Tribunal: STM
Processo: 7000916-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000916-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença, condenar o
ex-Sd Ex MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO à pena de 1 (um)
ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito de
recorrer em liberdade, como incurso no crime tipificado no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000916-24.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. CONVENCIONALIDADE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ERRO DE TIPO. DÚVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE DROGAS
FORA DO QUARTEL. PROIBIÇÃO. QUANTIDADE DE TESTEMUNHAS. SUFICIENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O art. 290 do CPM está em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de
Viena.

O porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, encontra-se tipificado
como crime, mesmo fora da esfera especial do Direito Castrense. Inexiste motivo
para acreditar em tratamento mais brando por parte desta Justiça Castrense,
razão pela qual, no máximo, concebe-se que o Acusado não detivesse a medida
exata das consequências de sua conduta, uma vez que, no seio civil, não há
cominação de pena restritiva de liberdade.

A consciência do Acusado de que suas ações atentem contra o Ordenamento
Jurídico de forma genérica, afasta a incidência do erro de direito, art. 35 do CPM,
sendo despiciendo o domínio intelectual da tipificação criminal de seus atos.

Não há impedimento para a condenação quando, independentemente da
quantidade de testemunhas apresentadas pelo Parquet, todas as provas
produzidas no feito, inclusive a confissão do Acusado, confirmarem os fatos
narrados na inicial.

O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um
corpo armado, razão pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da
insignificância.

Na espécie, o Acusado faz jus à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), à luz do
art. 84 do CPM, pelo período de 2 (dois) anos, desde que aceite e cumpra as
condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e
apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for
determinado.

Apelo provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo ministerial
para, reformando a Sentença, condenar o ex-Sd Ex MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO à
pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito de recorrer em
liberdade, como incurso no crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar.

Brasília-DF, 9 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (evento 1, doc. 1), contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 5/11/2020, que absolveu o ex-
Sd MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO do crime previsto no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento
66).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19/5/2020, nos seguintes termos (Processo nº 7000068-
21.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 1), in verbis:

Consta dos autos que, no dia 30 de abril de 2020, no interior do 4º Batalhão de
Comunicações, localizado no Município de Recife-PE, pela manhã, durante revista do
efetivo para a entrada no aquartelamento, por ocasião do início do expediente, o soldado
Matheus Alexandre Gabriel de Santana Ribeiro foi flagranteado portando substância
entorpecente, sem autorização.

A droga foi encontrada pelo Cabo Filipe Barros, que revistou os pertences do flagranteado,
tendo encontrado um pequeno saco transparente, com material suspeito, de coloração
marrom, amarrado, que caiu de sua carteira de documentos. O soldado Ribeiro tentou
esconder o saco, e, ao ser perguntado do que se tratava, disse que era remédio. Inquirido
no auto de prisão em flagrante, o agente confirmou que se tratava de substância
entorpecente e que teria encontrado no interior de um ônibus no caminho para o quartel.

O material apreendido (Termo de Apreensão constante no item 8 no evento 1) foi periciado
(Laudo Pericial 294/2020 - SETEC/SR/PF/PE, evento 18) concluindo se tratar de "maconha"
(Cannabis sativa Linneu), substância que possui o princípio ativo THC, proscrita no Brasil,
de acordo com a Portaria no 344/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, apresentando massa líquida de 0,25 (vinte e cinco
centigramas).

Assim, o denunciado trouxe consigo substância entorpecente, sem autorização, em lugar
sujeito à administração militar.

Isso posto, estando o denunciado Sd MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO
incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, ofereço a presente,
postulando a V. Exa. seja a mesma recebida (...)

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas numerárias, o Sargento VICTOR BENTO DA
SILVA DE OLIVEIRA e o Cabo GABRIEL FILIPE BARROS DA SILVA (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007,
evento 1, doc. 1).

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado em 30/4/2020, no 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES (4º
BCOM), sediado em Recife/PE, cuja presidência coube ao Asp Of MAURÍLIO VIEIRA BARBOSA, e, nessa
mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão, o qual descreveu (Processo nº 7000057-
89.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 8), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

Saco plástico de aproximadamente 5,5cm, contendo substância de coloração castanho
escura e de origem supostamente vegetal.

Em Decisão de 1º/5/2020, o Acusado teve sua prisão relaxada, em razão da inexistência de laudo de
constatação preliminar da natureza da substância apreendida (Processo nº 7000057-89.2020.7.07.0007,
evento 10), cujo cumprimento se deu na mesma data (Processo nº 7000057-89.2020.7.07.0007, evento 16,
doc. 1).

Em 4/5/2020, juntou-se aos autos o LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL, elaborado pela Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, do qual se lê a seguinte conclusão (Processo nº
7000057-89.2020.7.07.0007, evento 18), in verbis:

Foi recebida para exames uma amostra de material vegetal seco de coloração castanho-
esverdeada, constituído de partes de folhas, ramos, inflorescências e frutos, (...) com
massa líquida de 0,25g (vinte e cinco centigramas), descrita na seção I-MATERIAL do
presente Laudo.

As análises realizadas, descritas na seção III deste Laudo, resultaram POSITIVAS para a
espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas características e da
identificação do Δ9-Tetrahidrocannabinol e outros canabinoides em sua composição.
(Grifos no original.)

A Denúncia foi recebida em 25/5/2020 (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 1, doc. 2).

O Acusado foi devidamente citado em 30/6/2020, oportunidade em que declarou não possuir condições para
arcar com os custos de um defensor particular (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 10, doc. 2).

Em 15/7/2020, a Defensoria Pública da União informou que não arrolaria testemunhas (Processo nº
7000068-21.2020.7.07.0007, evento 21).

Em 28/7/2020, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar na Denúncia foram inquiridas e o
Acusado interrogado (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 36).

Declarou o 3º Sgt VICTOR BENTO DA SILVA DE OLIVEIRA, em síntese, que estava de serviço no dia dos fatos;
que era Comandante da Guarda; que presenciou os fatos; que o Depoente e o Cabo da Guarda, no dia da
passagem do serviço, estavam fazendo uma revista prevista; que o Acusado dirigiu-se ao Cabo da Guarda
para ser submetido à revista; que o Depoente estava fazendo a revista em outro Soldado; que o Cabo achou
a droga quando o Depoente terminou de fazer a revista no outro Soldado; que a droga caiu no chão; que o
Acusado pôs o pé em cima do entorpecente, tentando escondê-lo; que o Acusado, questionado acerca do
que havia caído de sua carteira, respondeu tratar-se de um remédio; que, após insistir para que o Acusado
mostrasse o suposto remédio, ele entregou a substância ao Depoente; que o Depoente desconfiou e levou a
substância para ser averiguada; que o Acusado não falou que era maconha; que o Depoente levou a droga
para o Oficial de Dia; que o Acusado não estava de serviço; que não sabe dizer se a substância apreendida
era suficiente para a confecção de um cigarro (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35, docs. 1
e 2).

Declarou o Cb GABRIEL FILIPE BARROS DA SILVA, em síntese, que presenciou os fatos; que o Depoente
estava realizando a revista nos militares que adentravam ao aquartelamento; que o Acusado dirigiu-se ao
Depoente com a finalidade de ser revistado; que o Depoente solicitou a documentação do Acusado, bem
como determinou a abertura de sua mochila; que não havia nada na mochila; que um plástico caiu no chão
quando o Acusado tentou tirar os documentos de sua carteira; que questionou ao Acusado acerca daquele
material que caiu; que o Acusado afirmou que era um remédio; que solicitou ao Acusado que ele mostrasse
o remédio; que o Sargento, então, chegou; que o Acusado mostrou o objeto; que o Sargento conduziu o
Acusado para a realização das medidas cabíveis; que o Acusado não deu maiores detalhes acerca do que
fora encontrado; que falou, apenas, que havia encontrado em um ônibus; que não sabe informar se a
quantidade seria suficiente para fazer um cigarro; que, entretanto, a quantidade era pequena; que não sabe
informar se havia remédios na carteira do Acusado; que acredita que o Acusado está fazendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
acompanhamento no Exército com psicólogos e psiquiatras; que o tratamento vem se realizando desde a
data do fato (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35, doc. 3).

Interrogado, o Acusado declarou, em síntese, que a substância foi encontrada em seu poder, quando
entrava no Quartel; que achou a substância no ônibus, durante o deslocamento para o Quartel; que a
substância caiu de sua carteira; que sua intenção era entregar o objeto ao Oficial de Dia ou outro
responsável; que a substância estava acondicionada em sua carteira, entre o cartão de corte de cabelo e a
sua identidade; que se sentiu constrangido naquele momento, chegando a colocar o pé em cima do objeto;
que o entregou ao Cabo da Guarda; que usou o pé com a intenção de puxar o objeto para perto de si e,
então, entregá-lo ao Cabo da Guarda; que a substância caiu a sua frente; que, no dia anterior, teve uma
forte reação alérgica; que tomou fortes antialérgicos, razão pela qual estava muito sonolento no dia dos
fatos; que não estava de serviço no dia dos fatos; que estava se dirigindo ao Quartel justamente para
realizar consulta médica; que trazia consigo medicamentos no bolso esquerdo; que, no dia dos fatos, quando
mencionou medicamento, estava se referindo aos objetos que estavam em seu bolso esquerdo e não a
substância que caíra; que os remédios eram uma cartela de advil e uma de dexametasona; que o material
estava envolto em um saco e perfazia uma quantidade muito pequena; que o material era do tamanho da
unha do dedo mindinho do Acusado; que não sabe se, com aquela quantidade, seria possível fabricar um
cigarro; que não fuma; que nunca usou drogas; que sua intenção era levar a substância para o Quartel para
realizar o recolhimento; que há treinamentos nesse sentido; que sempre vê em séries policiais e em filmes
os agentes apreendendo materiais e encaminhando-os para algum lugar; que, como ele era militar, levou
para o Quartel; que pega o ônibus "Vila dos Carneiros"; que se sentou no fundo do ônibus, do lado esquerdo;
que identificou a substância no assento perto de si, porém, do lado direito do veículo; que não havia
ninguém sentado ao seu lado; que ao ver o objeto, reconheceu-o como entorpecente; que, em razão disso,
decidiu levá-lo ao Quartel; que, ao chegar ao Quartel, foi direto para a Guarda; que, lá chegando, avistou o
Cabo da Guarda e outros militares; que, antes mesmo de apresentar sua identificação, o objeto caiu de sua
carteira, ficando o Acusado constrangido com a situação; que, no momento em que a droga caiu, várias
pessoas ficaram zombando do Acusado e ficou constrangido; que estava há um mês nas FFAA; que estava
recebendo as instruções ainda; que ainda não havia recebido instruções sobre prisão em flagrante; que não
havia recebido instrução qualquer sobre o porte de drogas no Quartel; que, no momento em que foi preso,
ficou sabendo da proibição de portar drogas no Quartel; que, no dia dos fatos, dirigiu-se ao Quartel por não
estar se sentindo bem de saúde; que foi orientado por outros militares a se dirigir ao Quartel para ser
consultado; que sabia que se tratava de maconha, pois assiste a documentários e televisão; que, apesar do
objeto ser pequeno, conseguiu identificá-lo como entorpecente; que nunca usou entorpecentes; que foi
expulso das FFAA antes mesmo de conseguir completar o Serviço Militar Obrigatório; que foi expulso com o
resultado da Sindicância; que não sabe esclarecer qual foi o resultado da sindicância; que, após o fato, o
Acusado vem realizando tratamento com psicólogo e psiquiatra; que tem tido muitas crises de ansiedade e
de choro excessivo; que toma remédios para conseguir dormir e se alimentar; que desenvolveu depressão
por não conseguir mais sair de casa nem ter contato com outras pessoas; que nunca passou por tratamento
de saúde semelhante antes dos fatos; que a sua rotina era, até então, normal; que não faltou ao expediente
nos dias que antecederam os fatos; que não teve outra punição antes dos fatos; que sua disciplina sempre
foi exemplar; que não recebeu instrução no sentido de não levar entorpecente ao Quartel, caso encontrasse
algum na rua; que, pelo fato de o Acusado ser militar, ele pensava que o certo a fazer era o recolhimento do
entorpecente no Quartel, como o fazem outros militares; que não sabia a razão pela qual estava sendo
preso; que só ficou sabendo de noite a razão pela qual fora preso (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007,
evento 35, docs. 4/8).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União nada requereram (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 42).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado nas sanções do crime
descrito pelo caput do art. 290 do Código Penal Militar, aduzindo, para tanto, estarem comprovadas a
autoria e a materialidade, ressaltando, ainda, o fato de o Acusado ter tentado esconder o entorpecente
quando, por um acaso, veio ele à tona. Em suas palavras (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento
45), in verbis:

Assim, embora o acusado tenha afirmado que tinha a intenção de entregar a droga a seus
superiores, fato é que, quando ela foi encontrada, ele tentou escondê-la.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, primeiro, em
decorrência da ausência de dolo, uma vez que o objetivo era o de realizar a entrega da substância aos seus
superiores, segundo, em razão de apenas uma testemunha ter visto a droga cair da carteira do Acusado,
sendo insuficiente para a condenação, terceiro, pela incidência do princípio da insignificância em face da
pequena quantidade apreendida, quarto, pela inconvencionalidade do artigo 290 do CPM (Processo nº
7000068-21.2020.7.07.0007, evento 48).

Em 3/11/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, sob a presidência
da Juíza Federal da Justiça Militar Dra. Maria do Socorro Leal, por maioria (4x1), julgou improcedente a
Denúncia para absolver o Acusado das sanções do crime do art. 290 do CPM, com esteio no art. 439, alínea
"e", do CPPM (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 67). Lê-se da Sentença (Processo nº
7000068-21.2020.7.07.0007, evento 66), in verbis:

É de se ressaltar que a justificativa apresentada pelo Acusado ex-SD MATHEUS
ALEXANDRE não é crível. O argumento de que achou a droga em um ônibus e resolveu
levar consigo para o quartel, com o único fim de entregá-la a um dos seus superiores
militares, não se coaduna com o desdobramento de sua conduta a partir do momento em
que encontrou a droga.

Entretanto, no que toca à culpabilidade, restou duvidosa a questão de ter o ex-SD
MATHEUS realmente compreendido que a conduta por ele perpetrada, de trazer consigo
droga para dentro do quartel, corresponderia a crime previsto na legislação penal militar e
não a uma mera transgressão disciplinar.

À época dos fatos, o réu era recruta e estava apenas há um mês no serviço militar, curto
período para que se possa afirmar com certeza que tenha recebido as orientações quanto à
criminalização de sua conduta. Ressalte-se que, na época se passava pelo período crítico
da pandemia do COVID19, sendo altamente provável que as ministrações previstas para os
recrutas tenham sido atrasadas. O fato é que nada há nos autos que comprove ter o
Acusado o pleno conhecimento de que sua conduta se configuraria em crime, que se
tratava de um delito penal, e não, de mera transgressão disciplinar.

Isso porque, se o Acusado se utilizou dos parâmetros da vida civil, que norteiam o homem
médio, não lhe seria possível alcançar que estaria a cometer um crime, até mesmo pela
pequena quantidade da substância encontrada, que não implicaria conduta típica na vida
civil, com a qual estava acostumado até então.

A hipótese de que o réu desconhecia ou ainda não havia compreendido inteiramente o
caráter ilícito de sua conduta, em razão de não ter ciência da existência do crime do artigo
290 do Código Penal Militar, é perfeitamente possível, tanto pela sua condição de recruta,
como pelo pouco tempo de vida militar e, ainda, considerando o momento de pandemia
pelo qual passamos, que alterou a rotina de todos os locais de trabalho. (Grifos no original.)

O Juiz Militar CAP CAV RODRIGO CHAVES DE OLIVEIRA, acatava as teses apresentadas pelo Ministério Público
Militar e condenava o Acusado pelo crime do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, fixando a pena em 1
(um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto para cumprimento, concedendo-lhe a suspensão
condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007,
evento 67).

Em 5/11/2020, a Sentença foi publicada (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 66). Em
11/11/2020, a Defensoria Pública da União foi intimada e, em 12/11/2020, o Ministério Público Militar
(Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, eventos 74 e 75).

Em 13/11/2020, o MPM interpôs Apelação (evento 1, doc. 1). Em suas Razões, o Parquet requereu, à
semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, a condenação do Acusado, ante a comprovação da
autoria e da materialidade delitivas, ressaltando (evento 1, doc. 2), in verbis:

(...) o desconhecimento da lei é inescusável. O agente não necessita saber que está

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
infringindo esta ou aquela norma, mas sim que está fazendo o que é proibido, contra a lei.
Assim, a simples ausência de uma instrução permitiria ao agente cometer os mais diversos
delitos, como o de abandono de posto, dormir em serviço e quiçá outros mais graves.

Deve-se reiterar o que disse a testemunha 3º Sgt Victor Bento da Silva Oliveira "que estava
de serviço e participou da revista e do momento em que a substância foi encontrada, junto
com o cabo da guarda. O cabo da guarda fez a revista no acusado. O cabo achou a
droga, que caiu ao chão, e o acusado tentou esconder. Ao ser questionado o que
seria, o acusado disse que seria remédio. O acusado disse que achou o material em
um ônibus e queria entregar no quartel. O acusado não estava de serviço. Não sabe dizer
se a substância encontrada poderia fazer um cigarro de maconha" (grifos nossos.)

Ou seja, o acusado sabia que fazia algo ilícito, pois tentou esconder a droga e ainda mentiu
para o militar que estava de serviço. (Grifos no original.)

Em 24/11/2020, a Sentença transitou em julgado para a Defesa (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007,
evento 86).

Em Contrarrazões, a Defesa aduziu o atino da Sentença absolutória e reapresentou todos os argumentos já
expostos por oportunidade de suas Alegações Escritas, requerendo o desprovimento do recurso ministerial
(evento 1, doc. 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar DR. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo
(evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

No dia 24/8/2021, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação pugnando pela convolação da
sessão de julgamento virtual para a modalidade videoconferência (evento 20). Em seguida, em 26/8/2021,
indeferi o pedido, mantendo o julgamento na sessão virtual já designada.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, de 5/11/2020, que absolveu o ex-Sd MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA
RIBEIRO do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 66).

Com a razão o Parquet, o recurso merece provimento.

A Sentença do Juízo a quo, a despeito de não aderir às teses defensivas, absolveu o Acusado sob o
fundamento de que houvera no caso dúvida relevante de ocorrência de erro de direito.

Entendeu, assim, que inexiste nos autos comprovação idônea de que o Acusado teria sido alertado acerca
das diferenças de tratamento dado pela Lei Penal ordinária e pela Lei Substantiva Castrense quanto ao porte
de pequena porção de entorpecente. Em suas palavras (Processo nº7000068-21.2020.7.07.0007, evento
66):

É de se ressaltar que a justificativa apresentada pelo Acusado ex-SD MATHEUS
ALEXANDRE não é crível. O argumento de que achou a droga em um ônibus e resolveu
levar consigo para o quartel, com o único fim de entregá-la a um dos seus superiores
militares, não se coaduna com o desdobramento de sua conduta a partir do momento em
que encontrou a droga.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

Entretanto, no que toca à culpabilidade, restou duvidosa a questão de ter o ex-SD
MATHEUS realmente compreendido que a conduta por ele perpetrada, de trazer consigo
droga para dentro do quartel, corresponderia a crime previsto na legislação penal militar e
não a uma mera transgressão disciplinar.

À época dos fatos, o réu era recruta e estava apenas há um mês no serviço militar, curto
período para que se possa afirmar com certeza que tenha recebido as orientações quanto à
criminalização de sua conduta. Ressalte-se que, na época se passava pelo período crítico
da pandemia do COVID19, sendo altamente provável que as ministrações previstas para os
recrutas tenham sido atrasadas. O fato é que nada há nos autos que comprove ter o
Acusado o pleno conhecimento de que sua conduta se configuraria em crime, que se
tratava de um delito penal, e não, de mera transgressão disciplinar.

Isso porque, se o Acusado se utilizou dos parâmetros da vida civil, que norteiam o homem
médio, não lhe seria possível alcançar que estaria a cometer um crime, até mesmo pela
pequena quantidade da substância encontrada, que não implicaria conduta típica na vida
civil, com a qual estava acostumado até então.

A hipótese de que o réu desconhecia ou ainda não havia compreendido inteiramente o
caráter ilícito de sua conduta, em razão de não ter ciência da existência do crime do artigo
290 do Código Penal Militar, é perfeitamente possível, tanto pela sua condição de recruta,
como pelo pouco tempo de vida militar e, ainda, considerando o momento de pandemia
pelo qual passamos, que alterou a rotina de todos os locais de trabalho. (Grifos no original.)

Discorda-se da conclusão do respeitável Conselho de Justiça. Assim dispõe o Código Penal Militar acerca do
erro de direito:

Erro de direito

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.

Depreende-se que, para a incidência do mencionado dispositivo ao presente caso, necessário se faz que o
Acusado ignore a ilicitude de sua conduta o que é diferente de desconhecer a sua criminalização.

Em outras palavras, para que não haja prejuízo à culpabilidade do agente, basta a consciência de que suas
ações atentem contra o Ordenamento Jurídico de forma genérica, sendo despiciendo o domínio intelectual
da tipificação criminal de seus atos. É esse justamente o argumento ministerial tendente a reformar a
Sentença absolutória, senão vejamos:

(...) o desconhecimento da lei é inescusável. O agente não necessita saber que está
infringindo esta ou aquela norma, mas sim que está fazendo o que é proibido, contra a lei.
Assim, a simples ausência de uma instrução permitiria ao agente cometer os mais diversos
delitos, como o de abandono de posto, dormir em serviço e quiçá outros mais graves.
(...)
Ou seja, o acusado sabia que fazia algo ilícito, pois tentou esconder a droga e ainda mentiu
para o militar que estava de serviço.

Milita, assim, em favor do Parquet, o fato de que o Acusado, surpreso com a queda da substância
entorpecente de sua carteira na presença de outros militares, pôs-se a tentar escamotear o referido objeto.
Não há dúvidas de que, como afirmaram todas as testemunhas e o próprio Acusado, colocou ele o pé sobre
o entorpecente, impedindo que os presentes pudessem vê-lo com clareza ou mesmo alcançá-lo.

Outrossim, o Acusado foi questionado acerca do objeto que acabara de cair de sua carteira, tendo
respondido tratar-se de remédio. Ao menos assim entenderam as testemunhas que presenciaram o fato.
Veja-se:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

Declarou o 3º Sgt VICTOR BENTO DA SILVA DE OLIVEIRA que a droga caiu no chão; que o Acusado pôs o pé
em cima do entorpecente, tentando escondê-la; que o Acusado, questionado acerca do que havia caído de
sua carteira, respondeu tratar-se de um remédio (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35, docs.
1 e 2).

Declarou o Cb GABRIEL FILIPE BARROS DA SILVA, em síntese, que um plástico caiu no chão quando o
Acusado tentou tirar os documentos de sua carteira; que questionou ao Acusado acerca daquele material
que caiu; que o Acusado afirmou que era um remédio (Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35,
doc. 3).

De forma semelhante, o Acusado, em Juízo, afirmou que no momento do flagrante, de fato, aludiu a
remédios, contudo, esclareceu que não se referia ao objeto que acabara de cair, mas aos medicamentos
que, segundo ele, trazia em seu bolso. Em adendo, afirmou que só ocultou a substância por ter ficado
constrangido pela situação.

Ora, não se pode acreditar que o Acusado de fato acreditasse que lhe tivessem perguntado sobre o que
trazia no bolso uma vez que ele tinha acabado de esconder com os pés algo que caíra de sua carteira. Aqui
a mentira é notória. Ele que, com o pé, dissimulou a substância, tentava o mesmo com as palavras.

Inverossímil também se revela a afirmação do Acusado de que ocultou o entorpecente em razão de ter
ficado constrangido. Ora, o próprio constrangimento demonstra a consciência de que não devia entrar com
entorpecente no quartel. Ocultou, portanto, por reconhecer o desvalor de suas ações.

Por essa mesma razão, cai por terra a fantasiosa versão defensiva segundo a qual seria forçoso admitir que,
após encontrar o entorpecente no transporte público que tomara a caminho do Quartel, o Acusado sentiu-se
compelido a colocá-lo em sua carteira, passar pela Guarda sem fazer qualquer menção dela, para, então,
entregá-la ao Oficial de Dia, tudo em conformidade com as séries policiais e com os filmes que costuma
assistir.

Pergunta-se: como pode o Acusado ter tido o discernimento mínimo do adequado e do inadequado para ficar
constrangido com a queda do entorpecente na entrada da Organização Militar e não ter tido a mesma
sensatez quando optou por tentar introduzir fortuitamente droga nas dependências de estabelecimento
militar? Reputa-se como mais uma inverdade dita por ele.

Descabido, igualmente, a alegação defensiva de ausência de dolo. Em suas palavras (evento 1, doc. 3):

Nesse sentido, a intenção do acusado, como bem assegurou durante todo o processo, foi
agir de boa-fé e em atenção aos padrões de seu ofício, recolhendo a substância com a
intenção de entregá-la ao seu superior para as devidas providências.

Na busca pela verdade real, é possível visualizar com base no arcabouço de provas
trazidas no corpo do processo que a falta de dolo em relação ao acusado se encontra
demonstrada (...)

Ocorre que, como visto há pouco, restou rechaçada a versão apresentada pelo Acusado e configurada a
consciência da incorreção de seus atos, não havendo como admitir a tese de ausência de dolo apresentada.

Outro ponto que se faz imprescindível para a configuração do erro de direito é o aspecto justificável do
desconhecimento do caráter ilícito, o que só se admite de forma excepcional, uma vez que, em regra,
permeia o conhecimento de todos os cidadãos maiores de dezoito anos de idade a capacidade de
reconhecer os bens da vida que merecem tutela jurídica e as ações que, lhes ofendendo, reclamam o
reproche da Lei.

O delito em questão envolve substância entorpecente proscrita. Ainda que absolutamente dispensável,
afirma-se o óbvio: o país muito sofre com a problemática na qual se inclui a conduta do Acusado, de sorte
que, acaso estivesse alheio a esta situação, sua ignorância não poderia ser perdoada pela Lei Penal
Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

O Acusado é um jovem cidadão que prestava seu Serviço Militar em um dos mais populosos municípios
brasileiros - Recife/PE. Não há como conceber que alguém em tal situação não seja alcançado pelas diversas
matérias jornalísticas diariamente veiculadas por todos os meios de comunicação que tratam a respeito do
tema.

Guerra entre facções criminosas, sofrimento de comunidades inteiras em que a traficância é desenvolvida,
aliciamento de menores, desafios aos Poderes instituídos, narcomilícias detentoras de arsenais, superlotação
carcerária, um enorme problema de saúde pública etc.

A bem da verdade, privilegiados são aqueles que comungam da sorte de ficar sabendo de tais horrores
quando abrem o jornal. Hoje, essa triste realidade bate à porta da casa de muitos brasileiros.

Não por outro motivo, o Ordenamento corretamente reprova a conduta daqueles que contribuem para o
temerário quadro social que envolve os entorpecentes ilegais, ainda que constatada a condição de usuário.
Frisa-se que, à luz da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou
colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto
capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo
máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo
serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários,
entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos
ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do
consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos
incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo,
sucessivamente a:

I - admoestação verbal;

II - multa.

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para
tratamento especializado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

Vê-se, portanto, que o porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, de modo a sugerir ser o agente
um usuário, ao contrário do que afirmou a Sentença absolutória, encontra-se tipificado como crime, mesmo
fora da esfera especial do Direito Castrense.

Ora, independentemente de ter recebido das Forças Armadas instrução ou não das consequências de
eventual delito envolvendo entorpecentes, o Acusado já convivia, no meio civil, com as proibições de caráter
penal dessas condutas.

Inexiste motivo para acreditar em tratamento mais brando por parte desta Justiça Castrense, razão pela
qual, no máximo, concebe-se que o Acusado não detivesse a medida exata das consequências de sua
conduta, uma vez que, no seio civil, não há cominação de pena restritiva de liberdade. Esta corte, em casos
semelhantes, tem afirmado a culpabilidade dos réus. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PORTE DE ENTORPECENTE.
FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO. TESE DE "ERRO DE DIREITO". MATÉRIA DEBATIDA ADEQUADAMENTE.
INSUBSISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 489 DO CPC AO PROCESSO
PENAL MILITAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA SEM
INCOMPLETUDES. MÉRITO. PORTE DE MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ERRO DE DIREITO. ART. 35
DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO MILITAR. DECLARADA
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. AUTORIA REVELADA E MATERIALIDADE ATESTADA
POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM REPAROS. RECURSO DESPROVIDO
IN TOTUM. UNANIMIDADE.

Não prospera questão preliminar em que se ataca tese jurídica satisfatoriamente
enfrentada no corpo da sentença condenatória, sob o argumento de que não possui
fundamentação idônea, apenas porque restou assentado entendimento contrário ao
pleiteado pela Defesa. Matéria debatida criteriosamente. Rejeição. Decisão unânime.

Amolda-se à figura típica do art. 290, caput, do CPM a conduta de Soldado do Exército
Brasileiro flagrado na posse de dois cigarros artesanais de maconha, um parcialmente
combusto, com resultado de laudo pericial constando positivo para a substância THC
(tetraidrocanabinol), de uso proscrito, por causar dependência químico-psíquica.

A autoria se revela pela situação de flagrância em que foi detido o infrator e a
materialidade comprovada mediante exame pericial.

A confissão não é admitida como circunstância atenuante, visto que a revelação da autoria
decorreu do flagrante delito, após revista nos pertences do acusado. Em não havendo
espontaneidade, tampouco autoria incerta ou imputada a terceiro, afasta-se o art. 72, III,
"d", do CPM.

Não tem vez a tese de delito de bagatela, exclusivamente com amparo na quantidade de
droga apreendida, visto que o ingresso de entorpecente no quartel assume conotação
deletéria perante a tropa, sendo reprovável e gerando inaceitável risco de vulnerar
seriamente a regularidade das atividades intra muros.

Como acertadamente debatido na sentença, cai por terra a tese de "erro de
direito", uma vez que o acusado se declarou entendedor da dimensão ilícita da
infração praticada, restando apenas dúvidas quanto à maior ou menor
repercussão penal.

(STM. APELAÇÃO N.º 7000504-64.2018.7.00.0000. Relator Ministro JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 18/6/2019.)

Demonstrado, portanto, equívoco da Sentença, o que passou pela necessária refutação da tese defensiva

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
atinente ao dolo do agente, passa-se à análise das demais teses presentes nas contrarrazões de apelação,
tendentes a obstar um édito condenatório.

Aduz a Defesa (evento 1, doc. 3):

Não bastasse o aspecto jurídico supramencionado, a análise cuidadosa dos elementos
probatórios constantes dos autos revela que não existem provas suficientes para uma
condenação.

Isso porque a pretensão condenatória veiculada pelo Ministério Público Militar tem como
testemunhas oculares apenas o Cb. Filipe Barros e o 3º Sgt. Bento, sendo que este último
não estava realizando pessoalmente a revista ao acusado, mas, sim, encontrava-se apenas
presente no local (...)

Ocorre que o próprio Acusado confirmou toda a dinâmica dos fatos, de sorte que inexiste nos autos qualquer
questão de fato controvertida a respeito do momento em que a substância fora apreendida. Mesmo a
resposta do Acusado, mencionando medicamentos, está presente em seu interrogatório e na inquirição das
testemunhas. As declarações prestadas pelo Acusado não tendem a contestar os fatos apresentados na
Inicial, mas, tomando-os como ponto de partida, a justificá-los.

Dessa forma, tem-se que independentemente da quantidade de testemunhas apresentadas pelo Parquet, só
existe uma versão dos fatos veiculada nos autos e confirmada por todas as provas produzidas - aquela
extraída da Inicial, qual seja:

(...) no dia 30 de abril de 2020, no interior do 4º Batalhão de Comunicações, localizado no
Município de Recife-PE, pela manhã, durante revista do efetivo para a entrada no
aquartelamento, por ocasião do início do expediente, o soldado Matheus Alexandre Gabriel
de Santana Ribeiro foi flagranteado portando substância entorpecente, sem autorização.

Alega, ainda, a Defesa Pública que o artigo 290 do Código Penal Militar estaria em desacordo com as
convenções de Viena de 1988 e da Convenção de Nova York de 1961.

Ocorre que esta Corte vem reiterando repetidamente o contrário, a não colidência entre as aludidas normas
e o estatuto repressor castrense, no tocante ao tratamento dado aos acusados por crimes envolvendo
entorpecentes em área sob a jurisdição militar. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Os elementos de prova
colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e os Laudos
Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância apreendida em poder do
Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística
da Polícia Federal, conforme descrito anteriormente no Relatório. Nessas circunstâncias,
não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra da
cadeia de custódia. No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito
no art. 290 do Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que
nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor
do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma
penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da
hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. Se, por um lado, o art.
28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas,
a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo",
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação
de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Além disso, como a conduta
perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a
figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,
encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Embora as Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao ordenamento
jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados
Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n.º 7000023-96.2021.7.00.0000. Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 8/4/2021. Data de Publicação: 26/04/2021.) (Grifo nosso.)

O regramento penal militar é específico e, por isso, apresenta diretrizes e princípios peculiares próprios,
calcados na disciplina e na hierarquia, indicando que deve prevalecer quando em confronto com a legislação
comum, e em nada se incompatibiliza com as aludidas Convenções.

No que tange à aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Castrense também já firmou seu
entendimento, o que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração
Militar permanece sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura
irretocável como norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua
natureza tipológica, dos valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados
no âmbito das Forças Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara
e ampla incidência do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi
sancionada para reforçar a proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia
ter efeito inverso, ou seja, tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças
(potenciais e reais) produzidas pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de
interesse público, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no
âmbito da prevenção geral e especial, o art. 290 do CPM. Precedentes. 2. Os Princípios
da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados conforme a base
constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do CPM, a tese de
atipicidade material, calcada no "quantum" de substância apreendida, não
encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica distorcida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9
menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes, independentemente da
quantidade e da variedade, causam no seio do contingente militar, tendo sérias
implicações na disciplina militar e na funcionalidade da tropa. O referido tipo
escuda a saúde do usuário e, principalmente, a integridade física dos demais
integrantes das Forças Armadas e da segurança orgânica nos quartéis. Para
além, frise-se que a quantidade de droga apreendida não constitui elemento
normativo exigível para a configuração do crime em questão. 3. Sentença
condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000732-68.2020.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação: 30/4/2021.) (Grifo nosso.)

No âmbito da Suprema Corte:

EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em
local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório.
Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já
sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF).
Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências
preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito.
Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do
Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº
344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou
orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal,
prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08,
também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar,
em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação
se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas
nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 3. Na espécie, como a sentença
condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal
para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do
Código de Processo Penal Militar, "as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois
peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art.
48". 5. A exigência de que a perícia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se
tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha
sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal
Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo
preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou
regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes
de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao
Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica
diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre
substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O
Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância
à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante
o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 11. Ordem denegada.
(STF. HC 128894, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-9-2016.) (Grifo nosso.)

É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal comum,
sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 16:22:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210aa3f8d9

Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as
Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil
passe despercebido. No entanto, o militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em
lugar sujeito à Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.

Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a
saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente.

O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.

Exauridos os argumentos defensivos e registrado o atino do recurso ministerial, no ponto em que apontou o
equívoco da Sentença proferida pelo Juízo a quo, assevera-se a presença de farto conjunto probatório apto a
comprovar autoria e materialidade delitivas.

A primeira se perfaz pela prisão em flagrante, pelas declarações das testemunhas e pelo próprio
interrogatório do Acusado, todos a afirmar que fora ele o responsável pela introdução em área sob
administração militar de substância entorpecente.

A materialidade delitiva, por sua vez, fora comprovada pelo Laudo Pericial Criminal Federal, de 4/5/2020,
lavrado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, que detectou a
presença de THC e outros canabinóides na composição da substância apreendida com o Acusado (Processo
nº 7000057-89.2020.7.07.0007, evento 18).

Ressalta-se que a ausência do laudo preliminar de constatação da natureza da substância apreendida,
apesar de ter ensejado o relaxamento da prisão do Acusado, não tem o condão de excluir a responsabilidade
criminal do Acusado, em face da presença do devido Laudo Definitivo.

Imperiosa é a condenação do Apelado, nos termos contidos na denúncia, pela violação da norma jurídica
constante do caput do artigo 290 do Código Penal Militar. Passa-se, assim, à dosagem de sua pena.

Na primeira fase (art. 69 do CPM), as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Apelado. Fixa-se, então, a
pena-base em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Mantém-se,
portanto, a pena de 1 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de
aumento ou de diminuição de pena. Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

O Acusado faz jus à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), à luz do art. 84 do CPM, pelo período de 2 (dois)
anos, desde que aceite e cumpra as condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que for determinado.

Fixa-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, §2º, "c", do Código Penal Brasileiro), caso
não aceite as condições do Sursis ou descumpra-as. Concede-se o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do art. 527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva.

Pelo todo exposto, conheço e dou provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença,
condenar o ex-Sd Ex MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade, como incurso
no crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar.